Tribunal: TJDFT
Processo: 0701725-94.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PROVAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. USO DE IMÓVEL. CONVIVÊNCIA COM FILHO COMUM. PARCIAL. ALUGUEL. REDUÇÃO PELA METADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. A irresignação quanto a provimento jurisdicional deve ser apresentada à instância revisora através de recurso independente ou de recurso adesivo, na forma e no prazo legais, não se admitindo a formulação de pretensão recursal através de contrarrazões.

2. Ao contrário do que restou consignado na sentença recorrida, o autor impugnou, em contestação à reconvenção, o valor do veículo, razão pela qual se afasta a presunção de veracidade das alegações da reconvinte quanto ao valor de mercado do bem para atribuir-lhe a quantificação obtida mediante pesquisa à tabela FIPE, juntada pelo autor em sua petição inicial.

3. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o fato de o filho comum residir com um dos genitores obsta a pretensão de pagamento de aluguéis ao outro ex-cônjuge/companheiro, pois não se configura o uso exclusivo do imóvel (REsp n. 1.699.013/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 4/6/2021).

4. No caso vertente, a convivência parental alternada semanalmente resulta no uso exclusivo do bem imóvel apenas em metade do mês, enquanto, na outra metade, o uso ocorre de forma compartilhada, em benefício de ambos os genitores. Consequentemente, reduz-se o valor do aluguel pela metade da metade dos valores, ou seja, 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos aluguéis, em razão da meação e desse uso exclusivo apenas por metade do mês)

5. Recurso conhecido e provido em parte.